Tribunal: STF
Processo: HC 216999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Santiago Pasquette Peres em favor de M. D. P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justina no HC 745.154/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (eDOC 2, p. 154)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A, caput, e art. 71, do Código Penal à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 1)



    Alega que a Lei 13.718/2018 deve retroagir beneficamente ao réu a fim de haver a desclassificação do crime para o artigo 215-A do CP, por não ter ocorrido conjunção carnal entre o paciente e a vítima. (p. 5)



    Argumenta que o paciente teria praticado uma única conduta, e não duas, de modo que não se poderia falar em crime continuado. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem do habeas corpus para que haja a desclassificação da conduta para importunação sexual, o afastamento do crime continuado e a fixação de regime semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator, no relevante:



    “Com efeito, pela leitura do recorte acima, verifica-se que a condenação do paciente na prática do crime de estupro de vulnerável está lastrada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas declarações minudentes e coerentes da vítima, que à época contava com menos de 14 anos de idade e relatou que em duas oportunidades distintas nas quais ficaram sozinhos, o réu colocou o pênis na sua boca, com ela praticando sexo oral de forma forçada (e-STJ, fl. 117), além dos depoimentos prestados por sua genitora, que relatou que sua filha passou a apresentar um comportamento estranho, depressivo, chegando a se autolesionar e que em consulta com um psicólogo, ela acabou revelando que havia sido abusada sexualmente pelo réu (e-STJ, fl. 119); Some-se a isso, o trabalho técnico realizado pelo psicólogo judiciário, que apontou que "existem importantes indicadores da ocorrência de abuso e de veracidade nas afirmações da adolescente Emily (e-STJ, fl. 120). 



    Ademais, a conclusão obtida pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior que pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao paciente inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menores de 14 anos”. (eDOC 2, p. 133) 



    Percebe-se que o relato da inicial difere substancialmente do quadro fático descrito no ato coator, de modo que sua aceitação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e RHC 155.753 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Em relação ao regime inicial, a fixação do regime fechado ocorreu nos termos do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 e 33, §2º, “a”, do CP. 



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente